Tribunal: TJDFT
Processo: 0742252-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição legal, haja vista o afastamento temporário da Desembargadora relatora da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEDA MARIA DA SILVA RAMOS, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. A controvérsia versa sobre a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no capítulo que fixou o critério de correção do débito fazendário com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, posteriormente declarado parcialmente inconstitucional pela suprema corte. A sentença transitada em julgado determinou o pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal desde janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento da vantagem, corrigidos pela TR – Taxa Referencia e juros remuneratórios da caderneta de poupança, mas depois sobreveio a declaração da inconstitucionalidade na aplicação da TR como critério de correção monetária dos débitos judiciais da fazenda. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. Preparo regular sob ID 52006168. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL contra LEDA MARIA DA SILVA RAMOS, relativamente a suspensão do feito com base no TEMA 1169 do STJ e em relação ao índice de correção monetária a ser adotado nos cálculos. Discorda da aplicação do IPCA-e como índice, haja vista o julgamento do Recurso Especial no 1.495.146, por meio do qual foi ressalvada a aplicação do índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado, prevalecendo a tese fixada no Tema no 733 da Repercussão Geral. Em resposta à Impugnação à parte credora refuta as teses lançadas pela impugnante ao argumento de que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Afirma que tal julgamento ocorreu em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação, porque, por razões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88), também deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. DA SUSPENSÂO COM BASE NO TEMA 1169 do STJ Inicialmente destaco que conforme decisão de ID 169779803, o título judicial não condicionou à liquidação da sentença, modo pelo qual não há que se falar em sua suspensão com base no TEMA 1169 do STJ. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: (...) O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: (...) É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Por fim, a ação rescisória interposta pelo credor na ação originária (proc. 32.159/97) foi conhecida e julgada improcedente, com manutenção do que fora determinado no título judicial transitado em julgado. Assim, os valores devidos deverão ser calculados com aplicação dos critérios fixados no título executivo transitado em julgado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Correção monetária – índice definido no título Quanto à atualização monetária e juros de mora, os critérios foram fixados em sede de apelação e embargos de declaração, cujas ementas foram lavradas nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEI 786/1994. DECRETO 16990/95. JUROS E CORREÇÃO. LEI 11.960/09. 1. O sindicato tem legitimidade extraordinária, como substituto processual, para defender em Juízo os integrantes da respectiva categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos e de comprovação, na fase cognitiva, de filiação. 2. Suspenso o curso do processo por ordem judicial, não corre a prescrição, mesmo intercorrente, cujo reconhecimento pressupõe a intimação das partes para impulsionar o feito e do término da suspensão. 3. O GDF, ao editar o Decreto 16.990/95, ofendeu o princípio da hierarquia das leis, haja vista que a Lei 786/94 que institui o benefício-alimentação, só poderia ter sido revogada por outra lei em sentido formal (LICC, art. 2o, § 1o). 4. Incidência da Lei 11.960/09, a partir da sua vigência, ou seja, sem eficácia retroativa. (TJDFT, Acórdão n. 730893, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 14/11/2013, p. 171)” EMBARGOS DECLARATÓRIOS: providos, com excepcional efeito modificativo, para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, à modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, devendo observar-se a disciplina da Lei 11.960/09. (TJDFT, Acórdão n. 998356, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, julgamento: 22/2/2017, publicado: 13/3/2017, pp. 372/376) (Grifei) Releva trazer à colação trecho do voto condutor do acórdão e que proveu os embargos de declaração com efeitos infringentes: “Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data"[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Portanto, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada conforme o mandamento do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, o qual determinava a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios. É importante ressaltar que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez interposto Agravo Regimental contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança originário, impetrado no Tribunal a quo, cabível o Recurso Ordinário em adversidade ao acórdão proferido na sede recursal. 2. Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. 3. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. (grifei) 4. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução. 5. O apontado desrespeito à coisa julgada formada na sentença, por se tratar de error in procedendo, pode ser suscitado e reconhecido a qualquer tempo, uma vez que não comporta convalidação. 6. Recurso ordinário provido para decretar a nulidade do processo de execução, bem como dos atos subseqüentes, determinando o cancelamento do precatório expedido no valor de R$ 3.000.000,00 de reais. (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008) Mesmo quando a decisão assenta-se em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte. Essa tese foi fixada no tema 733, por ocasião o julgamento do RE 730462, a qual tem o seguinte teor: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Essa é inclusive a orientação legal sufragada na Lei Adjetiva: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” No caso sub judice, a sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada expressamente a correção monetária segundo o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório. Tal comando transitou em julgado. A questão foi igualmente submetida a julgamento perante a Segunda Câmara Cível desta corte, no bojo da Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, cuja pretensão foi julgada improcedente conforme se destaca a seguir: AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009. PRECEDENTES DO E. STF E DO C. STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ACÓRDÃO RESCINDENDO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO INCABÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé. 2. Transitado em julgado o acórdão rescindendo em 11/3/2020 e ajuizada a presente Ação Rescisória em 27/9/2021, observando, portanto, o prazo de até 2 (dois) anos após o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto no feito, não há que falar em decadência. 3. Trata-se de Ação Rescisória almejando a rescisão de decisão de mérito sob o argumento de afronta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC/15), uma vez que o decisum rescindendo fundamentou-se no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 - que previa a utilização dos índices oficiais da caderneta de poupança -, declarado inconstitucional pelo e. STF no julgamento do RE 870.947/SE. 4. A matéria relativa à correção monetária pelo índice oficial da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública foi altamente controvertida nos tribunais pátrios. A divergência de interpretação perdurou por longos anos até a declaração de inconstitucionalidade pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no 870.947/SE, em que foi reconhecida a repercussão geral, com a fixação da tese do Tema 810, em 20/9/2017. 5. Mesmo após a publicação do acórdão pelo e. STF, em 20/11/17, foi ordenada a suspensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Ministro Relator, Luiz Fux, em decisão proferida em 25/9/2018, mantendo-se, então, a aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, que estabeleceu o índice de caderneta de poupança para fins de atualização monetária. 6. Assim, verifica-se que desde a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, em meados de 2009, até a pacificação da matéria pela Corte Suprema, em 3/3/2020, com o trânsito em julgado do leading case, passaram-se mais de 10 (dez) anos. E, a despeito da declaração de inconstitucionalidade pelo e. STF, a definição do índice a ser aplicado em cada caso foi realizada pelo c. STJ no Tema 905, em 2018. 7. Imperiosa a incidência do enunciado da Súmula 343 do STF, segundo a qual "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." 8. Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente. Prejudicial de mérito rejeitada. (Acórdão 1432027, 07309548420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se observar o comando do título judicial até que sobrevenha sua desconstituição, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal